Tribunal: TJDFT
Processo: 0701546-55.2020.8.07.0009
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-10-26
Data de publicação: 2022-11-19

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CONSUMIDOR. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C PERDAS E DANOS. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. RESCISÃO CONTRATUAL. CULPA DO VENDEDOR. RESTITUIÇÃO INTEGRAL DOS VALORES PAGAS. COMISSÃO DE CORRETAGEM. RESTITUIÇÃO DEVIDA. PRAZO PRESCRICIONAL. ART. 205 DO CC. 10 ANOS. DANO MORAL. INEXISTÊNCIA.
1. A controvérsia acerca do cumprimento de contrato de compra e venda de imóvel adquirido na planta deve ser dirimida à luz das normas consumeristas.
2. Demonstrada a culpa da construtora/vendedora pela rescisão contratual, impõe-se devido o retorno das partes ao status quo ante, mediante a devolução integral e imediata das parcelas vertidas pelo consumidor e comprovadamente pagas, sem qualquer retenção, incluindo os valores relativos a comissão de corretagem, ainda que a responsabilidade do pagamento seja do consumidor.
3. A pretensão de restituição de valores pagos a título de comissão de corregatagem prescreve no prazo de 10 anos previsto no artigo 205 do Código Civil, quando decorrente de rescisão contratual por culpa da vendedora.
4. A culpa da construtora pela rescisão contratual, por si só, não dá azo ao dano moral, haja vista este ser autônomo em relação aos contratos e deles não depender.
5. Apelações cíveis conhecidas e não providas.